Tribunal: STF
Processo: HC 202291
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – PRECEDENTE – PLENO – RESSALVA DE ENTENDIMENTO PESSOAL. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Passo Fundo/RS, no processo nº 0023452-87.2018.8.21.0021, determinou a prisão preventiva do paciente, ocorrida em 16 de outubro de 2018, considerado o crime do artigo 35 (associação para o tráfico) da Lei nº 11.343/2006. Em 19 de março de 2020, indeferiu pedido de liberdade provisória, ressaltando permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Relator inadmitiu o habeas corpus nº 667.454/RS. 
    O impetrante sustenta configurado excesso de prazo da prisão. Diz estar o processo concluso para sentença há mais de 7 meses. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento e, sucessivamente, a substituição por cautelar diversa. No mérito, pretende a confirmação da providência.
    Consulta, em 25 de maio de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul revelou concluso o processo-crime para sentença.
    2. O parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração da custódia preventiva, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação mediante ato fundamentado. 
    Apresentada motivação suficiente à manutenção, desde que observado o período de 90 dias entre os pronunciamentos judiciais, fica afastado constrangimento ilegal. Eis o teor do dispositivo: 
    […]
    Parágrafo único. Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal. 
    […]
    Embora a norma preveja a ilegalidade da prisão, ausente pronunciamento judicial considerados os 90 dias, o Pleno, em 15 de outubro de 2020, ao apreciar a suspensão de liminar nº 1.395, firmou entendimento segundo o qual a inobservância do prazo não implica a pecha. Fiquei vencido. Ante a decisão, ressalvado entendimento pessoal em sentido diverso, não cabe, no campo precário e efêmero, afastá-la. Deixo para tornar efetiva a compreensão por ocasião do julgamento em Colegiado. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 26 de maio de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator